Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-97.2023.8.11.0105
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-97.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Lesão Corporal e Rixa, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL VITORIO DA CRUZ - CPF: 000.197.421-18 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA - CPF: 523.109.142-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN ELISABETE FISCHER - CPF: 961.996.441-15 (VÍTIMA), THIEGO DUFFEKE DA SILVA - CPF: 038.445.211-60 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Desobediência a ordem legal de funcionário público. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante
por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e desobediência a 1 (um) ano de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
, visando a
absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para as condenações.

III. Razões de decidir

1.
O relato da vítima, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, evidenciaram as lesões corporais correlatas e mostram-se suficientes para a condenação.

2.
“Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a
isolada
negativa de autoria apresentada pelo acusado.”
(TJMT, AP nº 1000185-60.2022.8.11.0004)

3.
A desobediência à ordem de abordagem, seguida da necessidade de uso da força pelos agentes policiais, evidencia o dolo do apelante, visto que
“o bem jurídico tutelado pelo artigo 330, do Código Penal, é a garantia do cumprimento das ordens emanadas por funcionário público no cumprimento de suas funções.”
(TJPR, nº 0000998-98.2019.8.16.0092)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por prova documental.

2. A negativa de autoria, desacompanhada de suporte probatório, afigura-se insuficiente para afastar a condenação.

3.
A recusa dolosa e consciente em cumprir ordem legal emanada de autoridade competente, caracteriza o crime de desobediência.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13, 330 e 68; CPP, arts. 387, 593, I e 577; Lei nº 11.340/06; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 23.2.2024; STJ, AP n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 24.4.2023; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.6.2024; TJMT, AP nº 0042107-57.2017.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1º.8.2023; TJMT, AP nº 1000185-60.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 7.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal nº 8; TJPR, AP nº 0000998-98.2019.8.16.0092, Rel. Des. Haroldo Demarchi Mendes, 9.3.2024; TJMT, AP nº 1003157-56.2020.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001046-97.2023.8.11.0105 - COMARCA DE COLNIZA

APELANTE(S): DANIEL VITORIO DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIEL VITORIO DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da ação penal (PJe nº 1001046-97.2023.8.11.0105), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e desobediência a 1 (um) ano de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 129, § 13, do CP c/c a Lei nº 11.340/06 e art. 330,
caput
, do CP – (ID 295503909).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações porque: a) a “
suposta lesão corporal foi consubstanciada, exclusivamente, em um depoimento confuso prestado pela vítima, cercado de contradições
”; b) “
não se opôs a executar ato determinado por funcionário público nem atentou contra a integridade física dos policiais
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 309484356).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLNIZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 314403890).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO CORROBORADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. COMPROVADA A RECUSA DO RÉU EM CUMPRIR ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO COMPETENTE PARA EMITI-LA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 324241366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:

No dia 2 de junho de 2023, por volta das 01h 50min, na Rua Marechal Rondon, em Colniza, o denunciado DANIEL VITÓRIO DA CRUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal, praticada contra companheira Karin Elisabete Fischer, desferindo diversos socos e chutes pelo seu corpo, consoante laudo pericial às fls. 28/29.

[...] Consta, ainda, que na data e local mencionados no fato 1, o denunciado DANIEL VITÓRIO DA CRUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, no exercício de suas funções [...].

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência DANIEL VITÓRIO DA CRUZ pela prática do delito tipificado no artigo 330 e artigos 129, §13° e 147, todos do Código Penal, com implicações na Lei 11.340/06 [...].”
(Fernanda Luckmann Saratt, promotora de Justiça - ID 295503850)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] a) Do Delito Previsto no artigo 129, §13, do Código Penal.

[...]

i) Da Materialidade

A materialidade do delito está comprovada nos autos do Inquérito Policial, precisamente por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 120144182), dos Termo de Depoimento da vítima (ID. 120144166) e do Laudo de Lesões Corporais (ID. 120144167). Tudo isso confirmado em juízo pela prova oral produzida (ID. 165631136).

ii) Da Autoria

O acusado DANIEL VITORIO DA CRUZ, ao ser ouvido em juízo, negou a autoria do crime que lhe é imputado. Assim afirmou: [...].

A vítima Karin Elisabete Fischer asseverou: [...].

Os policiais militares ouvidos em Juízo afirmaram que somente visualizaram as lesões quando da chegada ao local dos fatos, não sendo possível afirmar a autoria do crime [...].

Pois bem. No caso em tela, temos a confrontação da palavra da vítima com a palavra do acusado.

O acusado DANIEL VITORIO DA CRUZ, ao ser ouvido em juízo, negou a autoria do crime, apresentando a seguinte versão: [...].

Em contrapartida, a vítima Karin Elisabete Fischer apresentou versão completamente distinta [...].

Confrontando-se ambas as versões com as demais provas dos autos, verifica-se que a narrativa apresentada pela vítima encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos.

O Policial Militar Alessandro Martins Almeida, testemunha ouvida em juízo, confirmou que ao chegar ao local foi informado pela vítima que ela havia sido agredida pelo acusado [...].

Impende ressaltar que, embora os policiais não tenham presenciado o momento exato das agressões - o que é compreensível pela própria natureza responsiva da atividade policial -, constataram lesões visíveis na vítima, que naquele momento atribuiu inequivocamente tais lesões às agressões perpetradas pelo acusado.

O laudo pericial de exame de corpo de delito (ID. 120144167), por sua vez, atesta a presença de escoriações no joelho, braços e no cotovelo da vítima, confirmando a existência de lesões compatíveis com a dinâmica narrada por ela [...].

Vale destacar que a ausência de lesões específicas no laudo pericial não necessariamente infirma a narrativa da vítima [...].

Ademais, é digno de nota que a alegação do acusado de que a vítima teria escorregado e caído ao solo, em razão da ingestão de bebida alcoólica, apresenta contradições e inconsistências [...].

Deve-se considerar também que o acusado DANIEL VITORIO DA CRUZ possui histórico de comportamento violento contra mulheres, conforme demonstra a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos [...].

Conforme declarado pela vítima em seu depoimento, ela já havia confeccionado boletim de ocorrência em outra cidade por agressões anteriores sofridas, tendo sido coagida pelo acusado a retirar a denúncia sob ameaça de prejudicá-la profissionalmente, aproveitando-se de sua posição hierárquica superior no ambiente de trabalho [...].

No caso em apreço, o depoimento da vítima apresenta-se consistente em todas as fases processuais, sem contradições significativas, e encontra respaldo tanto no laudo pericial quanto nos depoimentos testemunhais colhidos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório [...].

Assim, impõe-se a condenação do acusado DANIEL VITORIO DA CRUZ nas penas do artigo 129, §13, do Código Penal.

b) Do Delito Previsto no artigo 330 do Código Penal

i) Da Materialidade

A materialidade do delito está comprovada nos autos do Inquérito Policial, precisamente por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 120144182), dos Termos de Depoimentos (ID’s. 120144164 e 120144163). Tudo isso confirmado em juízo pela prova oral produzida (ID. 165631136).

ii) Da Autoria

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório demonstra, de forma robusta e inequívoca, que o acusado DANIEL VITORIO DA CRUZ desobedeceu deliberadamente à ordem legal emanada por funcionário público no exercício regular de suas atribuições.

Em que pese o Policial Militar Alessandro Martins Almeida não ter presenciado diretamente o fato e a testemunha Paulo César França não estar presente no momento da ocorrência, há nos autos elementos suficientes para comprovar a conduta delitiva do acusado.

Nesse sentido, revela-se fundamental o depoimento da testemunha Diego Henrique Caxias Macedo que, em sede policial, relatou [...].

Segundo o relato testemunhal, o acusado recusou-se veementemente ser conduzido pelo policial civil, alegando insatisfação com procedimentos anteriores ocorridos na delegacia. O agente público, no regular exercício de sua função, insistiu na condução do acusado, uma vez que este permanecia sob sua custódia legal. A situação escalou a ponto de quase resultar em confronto físico entre as partes [...].

Merece destaque o fato de que, mesmo após o uso de meios coercitivos legais pelo policial civil, incluindo a utilização de spray de pimenta, o acusado persistiu obstinadamente em sua recusa, aceitando ser conduzido exclusivamente pela guarnição da Polícia Militar, o que evidencia o dolo específico de desobedecer à ordem legal emanada pela autoridade competente [...].

A alegação defensiva de que o acusado DANIEL VITORIO DA CRUZ recusou-se a embarcar na viatura policial civil pelo fato de sua ex-companheira e vítima encontrar-se no referido veículo não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre salientar que, ainda que a vítima estivesse presente no veículo policial, tal circunstância não confere ao acusado o direito de descumprir ordem legal emanada por autoridade pública no exercício regular de suas funções [...].

Observa-se que o acusado, ao ser detido após evadir-se da delegacia - conduta esta que, por si só, já denota deliberado desrespeito às instituições policiais -, encontrava-se sob custódia estatal, não lhe sendo facultada a escolha sobre qual autoridade policial o conduziria de volta à unidade prisional ou em qual veículo seria transportado [...].

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de condenar o acusado DANIEL VITORIO DA CRUZ, pelos delitos previstos nos artigos 129, §13, e 330, ambos do Código Penal [...].

4. DOSIMETRIA

Em atenção ao princípio da individualização da pena e ao critério trifásico (art. 68, "caput', do CP), passo à dosimetria da pena.

Por brevidade e para evitar desnecessária tautologia, a dosimetria de ambos os crimes será realizada de forma conjunta, conforme permissivo na jurisprudência do STJ.

Da culpabilidade. Normal às espécies.

Dos antecedentes. Não possui maus antecedentes.

Da conduta social. Sem informações quanto à conduta social.

Da personalidade. Sem informações quanto à personalidade.

Dos motivos. Normais às espécies delitivas.

Das circunstâncias. Normais às espécies delitivas.

Das consequências. Normais às espécies delitivas.

Do comportamento da vítima. O comportamento da vítima em nada influenciou na produção do evento delituoso.

Atento às circunstâncias mencionadas, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão para o delito do artigo 129, §13, do Código Penal, e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para o delito do artigo 330 do Código Penal.

DAS ATENUANTES. Sem atenuantes.

DAS AGRAVANTES. Sem agravantes.

Fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão para o delito do artigo 129, §13, do Código Penal, e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para o delito do artigo 330 do Código Penal.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Sem causas de diminuição de pena.

DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. Sem causas de aumento de pena.

Fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão para o delito do artigo 129, §13, do Código Penal, e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para o delito do artigo 330 do Código Penal.

O início do cumprimento da pena de reclusão deverá ocorrer no regime ABERTO, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal
[...].”
(Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito - ID 295503909)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial e Mapa Topográfico das Lesões (ID 295502876, fls. 14/17), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Karin Elisabete Fischer, vítima (ID 295502875), Alessandro Martins Almeida, policial militar (ID 295502872), Diego Henrique Caxias Macedo, policial militar (ID 295502873), e de DANIEL VITORIO DA CRUZ, apelante (ID 295502878).

Em Juízo, foram ouvidos Karin Elisabete Fischer [vítima], Alessandro Martins Almeida, Diego Henrique Caxias Macedo e Paulo César França [policiais militares], e procedido ao interrogatório do apelante (ID 295503896 – Relatório de Mídias ID 295503893).

Dito isso, vejamos.

Da Lesão Corporal (CP, art. 129, § 13):

As declarações de Karin Elisabete Fischer [vítima], prestadas em ambas as fases da persecução penal, mostram-se coerentes ao afirmar que mantinha “
relacionamento amoroso extraconjugal
” com o apelante [DANIEL VITORIO DA CRUZ] há mais de 1(um) ano e, no dia 2.6.2023, por volta da 1h50min, “
quando estavam saindo

de uma confraternização na residência de um amigo”
do apelante [não identificado], situada na Rua Marechal Rondon, em Colniza/MT, o apelante a agrediu com “
socos e chutes, a jogando ao chão
”, ocasião em que terceiros interviram, “
fazendo com que

cessassem as agressões
”.

Frise-se que a vítima relatou ter sido “
agredida por diversas vezes
” em outras ocasiões, sendo “
obrigada
” pelo apelante a “
retirar as acusações
” anteriormente registradas (ID 295502875 - Relatório de Mídias ID 295503893).

Outrossim, os policiais militares [Alessandro Martins Almeida e Diego Henrique Caxias Macedo], nas fases policial e judicial, confirmaram terem sido acionados na data dos fatos [via 190] para atenderem “
ocorrência de violência doméstica”.
No local,
“visualizaram a vítima e o apelante discutindo
”; ela apresentava “
escoriações no joelho e no cotovelo
,
e relatou ter sido agredida
” pelo apelante (ID 295502872 - Relatório de Mídias ID 295503893).

Na essência, a versão [da vítima], somada aos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, coincide com as lesões corporais descritas no Laudo Pericial
e Mapa Topográfico (ID 295502876), nos quais
constam escoriações na região dos joelhos, hematomas no cotovelo esquerdo e coxa direita, causados por “
instrumento contundente
”

(ID 295502876, fls. 14/17).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; APn n. 835/DF - Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino - 24.4.2023; TJMT, AP N.U 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Nos crimes de
violência

doméstica
que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer
testemunha
, a
palavra
da
vítima
tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo
laudo
de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos
policiais
que atenderam a ocorrência”
(
AP N.U. 0042107-57.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 1º.8.2023).

No tocante à alegação do apelante de que a vítima “
teria escorregado e caído ao solo, em razão da ingestão de bebida alcoólica
”, mostra-se isolada do conjunto probatório constante dos autos (ID 295502878, Relatório de Mídias - ID 315697389).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a
isolada
negativa de autoria apresentada pelo acusado.”
(AP nº 1000185-60.2022.8.11.0004, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, 7.3.2023).

Logo, a condenação do apelante por lesão corporal - praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, §13º) - deve ser mantida.

Da desobediência
(CP, art. 330)
:

Extraem-se das declarações dos investigadores de polícia [Emerson Basilio Soares da Silva, Rony Maik da Silva Almeida, Elizangela Souza Nunes e Paulo Cesar França], constantes no Relatório de Investigação n° 2023.13.44982 (ID 295502882), que o apelante, “
enquanto aguardava para ser interrogado
”, evadiu-se da Delegacia de Polícia e, quando “
localizado próximo a cadeia pública de Colniza
,
desobedeceu às ordens de abordagens
”, motivo pelo qual foi necessário solicitar “
apoio da PM, dos policiais penais

e utilizar spray de pimenta

para contê-lo”.

Registrem-se que os policiais militares [Alessandro Martins Almeida e Diego Henrique Caxias Macedo], em Juízo, confirmaram que, após encaminharem o apelante para os procedimentos do flagrante na Delegacia de Polícia Civil, foram novamente acionados devido à “
fuga
” do apelante. Quando localizado, ele “
não queria ser conduzido pelos policiais civis
” e desobedeceu à ordem de
“entrar na viatura
”, sendo necessário o uso de “
spray de pimenta
” (Relatório de Mídias ID 295503893).

Essa narrativa também foi corroborada pela vítima, em Juízo, ao confirmar que o apelante “
evadiu-se
” da Delegacia de Polícia e, ao “
acompanhar as buscas para facilitar a sua localização
;
presenciou a abordagem
”, ocasião em que o apelante, “
muito agressivo, xingou os policiais, não acatou às ordens
;
por isso tiveram que usar spray de pimenta para imobilizá-lo
” (Relatório de Mídias - ID 319904906).

Anote-se que, o próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu ter se negado a “
entrar na viatura”
quando abordado pelos policiais
.

Aplicável o Enunciado Criminal n° 8 deste Tribunal, in verbis:

“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado 8).

A desobediência à ordem de abordagem, seguida da necessidade de uso da força pelos agentes policiais, evidencia o dolo do apelante, visto que
“o bem jurídico tutelado pelo artigo 330, do Código Penal, é a garantia do cumprimento das ordens emanadas por funcionário público no cumprimento de suas funções.”
(TJPR, nº 0000998-98.2019.8.16.0092, Relator: Des. Haroldo Demarchi Mendes, 9.3.2024).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“O descumprimento de uma ordem legal emitida no contexto de policiamento ostensivo, em que os agentes públicos desempenham suas funções diretamente na segurança pública e no controle da criminalidade, caracteriza o delito de desobediência”
(AP 1003157-56.2020.8.11.0009, Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.11.2023)

Nesse quadro, conserva-se a responsabilização penal do apelante pelo crime de desobediência.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025